Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716136-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA AGRAVADO: MANOEL ANGELO DOS SANTOS NETO, JOSE ROBERTO MENDANHA MENDES, BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA DESPACHO Nada a prover, quanto à petição de ID 28945729, aguarde-se julgamento do recurso já incluído em pauta. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora